Tribunal: TJDFT
Processo: 0754748-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia devolvida ao Tribunal reside em analisar se o valor fixado pelo d. juízo de origem a título de indenização por danos morais atende aos requisitos para tal mister.
2. Doutrina e jurisprudência pátria consolidaram o entendimento de que o valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica da parte autora, o porte econômico do réu, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. 2.1. Na hipótese, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios para tal mister, não merecendo majoração.
3. Apelação conhecida e não provida.